Tribunal: TJDFT
Processo: 0743017-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao impetrante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do interesse de agir, em conformidade com os artigos 10o e 933, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004